Tribunal: CARF
Processo: 14486.000917/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14486.000917/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.682 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
MARIA ROSELI MATTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERDA DE OBJETO.
Apesar da invocação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e da
referência à defesa apresentada contra a Notificação de Lançamento, não
subsiste inconformismo passível de conhecimento na esfera administrativa,
quando o pedido recursal se limitou a postular a mera suspensão da Notificação
de Lançamento até decisão judicial definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 228/229) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 217/223) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
09/13), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2004, por
omissão de rendimentos de correntes de ação trabalhista. O lançamento foi cientificado em
11/09/2008 (e-fls. 216).
Na impugnação (e-fls. 03/04), foram abordados os seguintes tópicos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14486.000917/2008-79
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.000917/2008-79

(a) Ação trabalhista.
(b) Penalidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 217/223):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DOS
RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
Os rendimentos advindos de ação trabalhista devem ser proporcionalizados em relação à
natureza jurídica a que se referem, não compondo a base de cálculo do ajuste anual os
isentos e não tributáveis e os de tributação exclusiva na fonte.
AGRAVAMENTO
DE
EXIGÊNCIA.
INSTÂNCIA
JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em virtude de ser vedado à instância julgadora agravar lançamentos, é de ser manter o
crédito tributário exigido na autuação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 13/06/2012 (e-fls. 224/227) e petição invocando o
art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, (e-fls. 228/229), foi protocolada em 28/06/2012 (e-
fls. 228), em síntese, alegando:
(a) Defesa. A contribuinte buscou em 2008, através de defesa no presente
processo administrativo impugnar a Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004.
(b) Ação judicial e suspensão da Notificação de Lançamento. Em 20.07.2009, a
ora interessada também ajuizou ação contra a União (autos n. 5002387-
80.2012.404.7000, em trâmite atual na ia Turma Recursal da Justiça Federal
do Paraná - Petição Inicial da Ação Judicial no anexo II), visando à
restituição parcial dos valores descontados a título de imposto de renda do
ano-calendário de 2004, em virtude das verbas recebidas na reclamatória
trabalhista n. 3.073/1997. Os pedidos foram: a adoção do regime de
competência para as verbas recebidas na RT e a não incidência de imposto de
renda sobre juros de mora. A União recorreu da sentença judicial favorável ao
pleito da contribuinte, estando a demanda a aguardar julgamento em Turma
Recursal. Diante do julgamento da improcedência da impugnação, noticia ao
chefe do SECAT a existência e tramitação da ação de repetição de indébito
autos n. 5002387-80.2012.404.7000, cujo objeto confunde-se com o do
presente processo administrativo: vale dizer, confirmada a exclusão dos juros
de mora da base de cálculo do imposto de renda, e determinado que a União
observe o regime de competência para os valores recebidos na reclamatória
trabalhista, como o fez o Magistrado de 1° grau, a Notificação de Lançamento
será nula de pleno direito desde o seu nascedouro. Posto isto, em razão de
processo judicial que poderá tornar nula toda a Notificação de Lançamento, a
contribuinte requer a suspensão da Notificação de Lançamento nos Sistemas
da Receita Federal do Brasil, bem como que o nome da contribuinte não seja
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.682 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.000917/2008-79

lançado nos cadastros restritivos da RFB, ao mínimo até que seja proferida
decisão definitiva na demanda judicial.
Nos termos do despacho de e-fls. 265, o órgão preparador acusou a interposição
de recurso voluntário e o encaminhou ao presente Conselho para julgamento. Pedido de
desistência da União – Fazenda Nacional no recurso cível n° 5002387-80.2012.404.7000/PR
restou homologado, conforme e-fls. 266/279.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Invocando expressamente o art. 5°, inciso LV, da Constituição
Federal, a contribuinte afirma que buscou no presente processo administrativo a impugnação da
Notificação de Lançamento e que também ajuizou ação judicial visando à restituição parcial.
Nesse contexto, argumenta que, como a ação judicial tem o condão de tornar nula a Notificação
de Lançamento, cabe a suspensão da Notificação de Lançamento e a não inclusão da contribuinte
em cadastros restritivos da Receita Federal, até decisão definitiva na demanda judicial.
Apesar da invocação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e da referência
à defesa apresentada contra a Notificação de Lançamento, considero que não subsiste
inconformismo passível de conhecimento pelo presente colegiado na esfera administrativa, eis
que o pedido recursal se limitou a postular a mera suspensão da Notificação de Lançamento até
decisão judicial definitiva.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 282
DF CARF MF
Original